Tribunal: TJDFT
Processo: 0718583-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Apelação Cível interposta por Raquel Ramos de Souza Vieira, em face da sentença ID 77864870, na qual preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Decisão ID 78090043, intimou a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência. A apelante quedou-se inerte, certidão ID 78546943. É o relatório. Decido. A apelante quedou-se inerte e deixou de anexar aos autos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela apelante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador